Tribunal: STF
Processo: RHC 51267
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-06
Data de publicação: 1973-08-06

Ementa:
RÉU CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU POR HAVER PRATICADO CRIME
INAFIANCAVEL. PARA APELAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DEVE RECOLHER-SE
A PRISÃO, COMO EXPRESSA O ART. 594 DO CPP. DENEGA-SE HC PELO QUAL
ELE PLEITEIA LHE SEJA FACULTADO RECORRER EM LIBERDADE.